Tribunal: STJ
Processo: 5001666-56.2021.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895909 - SC(2025/0109711-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
RODRIGO SCOPEL - RS040004
AGRAVADO
: FABIANA DE ARAUJO HARDT
ADVOGADO
: EVANDRO DA FONSECA LEMOS JUNIOR - SC019371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DE CITAÇÃO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC
ART. 1.026,
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de violação do
do CPC e na incidência das
art. 1.022
Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que se discutiu a
validade da citação e a regularidade de atos processuais. O valor da causa
foi fixado em R$ 32.651,49.
3. A sentença julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para
declarar a nulidade da citação e extinguir o cumprimento, fixando honorários por
equidade.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a validade da citação,
configurar a revelia e determinar o prosseguimento do feito. Embargos de
declaração rejeitados com multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no acórdão, em violação do
do CPC; (ii) saber
art. 1.022
se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC aplicada nos embargos de
art. 1.026,
declaração; (iii) saber se houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à
isonomia, com violação dos arts. 3o, 7o, 8o, 9o e 92 do CPC e ao
IV, do CC;
art. 75,
e (iv) saber se a citação realizada em complexo empresarial, recebida por preposto
em prédio diverso, é nula à luz dos arts. 242, § 1o, e 248, §§ 2o e 4o, do CPC.
Documento eletrônico VDA54647256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d6e9a7c6-92b4-44d2-a74c-43716b921d7c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o acórdão enfrentou
adequadamente as questões necessárias, afastando a alegada violação do art. 1.022,
II, do Código de Processo Civil.
7. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC, porque os primeiros embargos de
art. 1.026,
declaração não evidenciam intuito protelatório e no caso foram manifestados com
notório propósito de prequestionamento.
8. As alegações fundadas nos arts. 3o, 7o, 8o, 9o e 92 do CPC e 75, IV, do CC não
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da Súmula n. 282 do
STF.
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto a tese de nulidade da citação, à luz dos arts.
242, § 1o, e 248, §§ 2o e 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão
, dar-lhe parcial provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal enfrenta as questões necessárias e afasta a alegada omissão do art. 1.022
do CPC. 2. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC, pois os embargos de
art. 1.026,
declaração foram manifestados com intuito de prequestionamento. 3.
Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente prequestionamento dos arts. 3o, 7o,
8o, 9o e 92 do CPC e 75, IV, do CC. 4. A Súmula n. 7 do STJ afasta a análise de
nulidade de citação que pressupõe revolvimento das premissas fáticas.”
CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o; 3o, 7o, 8o, 9o, 92,
Dispositivos relevantes citados:
242, § 1o, 248, §§ 2o, 4o; CC,
IV.
art. 75,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54647256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d6e9a7c6-92b4-44d2-a74c-43716b921d7c

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d6e9a7c6-92b4-44d2-a74c-43716b921d7c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895909 - SC (2025/0109711-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
RODRIGO SCOPEL - RS040004
AGRAVADO
: FABIANA DE ARAUJO HARDT
ADVOGADO
: EVANDRO DA FONSECA LEMOS JUNIOR - SC019371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DE CITAÇÃO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC
ART. 1.026,
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de violação do
do CPC e na incidência das
art. 1.022
Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que se discutiu a
validade da citação e a regularidade de atos processuais. O valor da causa foi fixado
em R$ 32.651,49.
3. A sentença julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para
declarar a nulidade da citação e extinguir o cumprimento, fixando honorários por
equidade.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a validade da citação,
configurar a revelia e determinar o prosseguimento do feito. Embargos de declaração
rejeitados com multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no acórdão, em violação do
do CPC; (ii) saber se
art. 1.022
é indevida a multa do
§ 2o, do CPC aplicada nos embargos de declaração;
art. 1.026,
(iii) saber se houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à isonomia,
com violação dos arts. 3o, 7o, 8o, 9o e 92 do CPC e ao
IV, do CC; e (iv) saber
art. 75,
se a citação realizada em complexo empresarial, recebida por preposto em prédio
diverso, é nula à luz dos arts. 242, § 1o, e 248, §§ 2o e 4o, do CPC.
Documento eletrônico VDA53225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: 283b105c-0511-4f3b-b1cb-0e7dc504fc4d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o acórdão enfrentou
adequadamente as questões necessárias, afastando a alegada violação do art. 1.022,
II, do Código de Processo Civil.
7. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC, porque os primeiros embargos de
art. 1.026,
declaração não evidenciam intuito protelatório e no caso foram manifestados com
notório propósito de prequestionamento.
8. As alegações fundadas nos arts. 3o, 7o, 8o, 9o e 92 do CPC e 75, IV, do CC não
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da Súmula n. 282 do
STF.
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto a tese de nulidade da citação, à luz dos arts.
242, § 1o, e 248, §§ 2o e 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
dar-lhe parcial provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal enfrenta as questões necessárias e afasta a alegada omissão do
do
art. 1.022
CPC.
2.
Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC, pois os embargos de
art. 1.026,
declaração foram manifestados com intuito de prequestionamento.
3.
Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente prequestionamento dos arts. 3o, 7o,
8o, 9o e 92 do CPC e 75, IV, do CC. 4. A Súmula n. 7 do STJ afasta a análise de
nulidade de citação que pressupõe revolvimento das premissas fáticas.”
CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o; 3o, 7o, 8o, 9o, 92, 242,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, 248, §§ 2o, 4o; CC,
IV.
art. 75,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-
BRASIL MULTICARTEIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de violação do
do CPC e na incidência das
art. 1.022
Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA53225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: 283b105c-0511-4f3b-b1cb-0e7dc504fc4d

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 503-504.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 351):

APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. APELO DA
EXEQUENTE. ADMINISTRADORA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS
SEDIADA
EM
COMPLEXO
EMPRESARIAL.
RECEBIMENTO
DA
CORRESPONDÊNCIA
POR
PREPOSTO
LOTADO
NO
CENTRO
DE
DISTRIBUIÇÃO INTERNA (CDI). INTELIGÊNCIA DO CPC,
§ 4o.
ART. 248,
AUSÊNCIA DE RECUSA. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Por força do disposto no CPC,
§ 4o, é válida a citação recebida por preposto
art. 248,
de pessoa jurídica responsável pela distribuição interna de correspondências de
diversas empresas do mesmo grupo, mormente quando inexiste oposição ao
recebimento da correspondência.

Os embargos de declaração foram decididos nos termos (fl. 383):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE. RECURSO REJEITADO. CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (CPC,
.
ART. 1.026)
Os embargos de declaração servem como modalidade recursal de integração e não de
substituição, ou seja, cabe ao prolator da decisão embargada apenas e tão somente
sanar questões que ficaram omissas, obscuras ou contraditórias, bem como corrigir
erro material. Jamais e em tempo algum os embargos servirão para realinhamento de
posição judicante com o pensamento jurídico ou fático defendido pela parte
embargante.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: 283b105c-0511-4f3b-b1cb-0e7dc504fc4d

a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque afirmou omissão sobre a
validade da citação em prédio diverso, ausência de poderes do recebedor e
necessidade de ordenar o prosseguimento em primeiro grau, inclusive quanto à
devolução de valores e matérias de ordem pública;
b) 1.026, § 2o, do CPC, porque afirmou que os embargos de declaração
tiveram nítido propósito de prequestionamento e foram os primeiros, razão pela qual
seria indevida a multa;
c) 3o, 7o, 8o, 9o e 92 do Código de Processo Civil, visto que defendeu
cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à isonomia diante
da entrega da citação em prédio distinto e a terceiros sem poderes;
d) 242, § 1o, e 248, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, porquanto
alegou nulidade da citação realizada em prédio diverso, sem recusas formais, por
preposto de empresa diversa; e
e) 75, IV, do Código Civil, porque afirmou que a citação ocorreu em local
que não correspondeu ao domicílio do fundo e sem poderes do recebedor.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, alegando
violação dos dispositivos legais indicados, para reformar o acórdão recorrido,
negando provimento à apelação da parte adversa e excluindo a multa aplicada.
Subsidiariamente, pleiteia a cassação do acórdão em razão de negativa de prestação
jurisdicional, cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da
isonomia.
Contrarrazões às fls. 438-440.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: 283b105c-0511-4f3b-b1cb-0e7dc504fc4d

A controvérsia diz respeito à ação de cumprimento de sentença em que a
parte autora pleiteou a intimação do executado para pagamento de condenação por
dano moral de R$ 10.000,00, com atualização e juros, além de honorários de 20%
sobre o valor da condenação e custas, conforme a sentença da fase de conhecimento
transcrita. O valor da causa foi fixado em R$ 32.651,49.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação na fase de
conhecimento e extinguir o cumprimento, fixando honorários por equidade em R$
500,00.
A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a validade da
citação e determinar o prosseguimento do feito, sem majoração de honorários
recursais. Os embargos de declaração foram rejeitados, com aplicação de multa de
2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
I -
II, do CPC
Art. 1.022,
Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Isso porque o Tribunal de origem concluiu pela validade do ato com base
na recepção pelo CDI do complexo “Cidade de Deus” e na aplicabilidade do art. 248,
§ 4o, do CPC, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido .
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Documento eletrônico VDA53225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: 283b105c-0511-4f3b-b1cb-0e7dc504fc4d

II -
§ 2o, do CPC
Art. 1.026,
A recorrente afirma que a multa é indevida porque opôs seus primeiros
embargos com nítido propósito de prequestionamento.
Neste ponto, o recurso merece prosperar.
Os embargos de declaração opostos ao acórdão do Tribunal de origem em
apelação têm o intento de prequestionar as matérias discutidas no recurso especial.
Assim, não está configurado o caráter protelatório do referido recurso.
Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula n. 98 do STJ, que dispõe que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório".
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTUITO PREQUESTIONADOR.
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.
1.Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu incidente a
em causas em que se pretende desconstituir multa protelatória aplicada
Súmula 7/STJ,
em primeiros Embargos de Declaração com o fim de prequestionamento.
2. As decisões apontadas no sentido de relativizar a
para
Súmula 7/STJ,
revalorar os fatos da causa com o fim de enquadramento na
tem
Súmula 98/STJ,
recebido abrigo no Superior Tribunal de Justiça.
3. Os Embargos de Declaração visaram buscar melhores subsídios para a
interposição dos excepcionais recursos. Afastado, portanto, o caráter protelatório
e consequentemente a multa.
4 Agravo Interno provido para dar parcial provimento ao Recurso
Especial. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.084.362/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
17/2/2023.
Assim, merece provimento o recurso, nesse ponto.

Caso, pois, de afastamento da multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o,
do CPC.
III - Arts. 3o, 7o, 8o, 9o e 92 do CPC e 75, IV, do CC
Documento eletrônico VDA53225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: 283b105c-0511-4f3b-b1cb-0e7dc504fc4d

A insurgência recursal relativa ao dispositivo questionado não ultrapassa o
juízo de admissibilidade em razão da falta de prequestionamento da matéria.
Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento quando o
tribunal de origem se manifesta acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal
apontado como violado, sendo desnecessária a menção explícita a seu número
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.767.078/DF,
julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
29/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe de
.
19/9/2022)
No caso, as questões infraconstitucionais relativas à violação dos arts. 3o,
7o, 8o e 9o do CPC, e 75, IV, do CC não foram objeto de debate no acórdão recorrido,
que não conheceu do recurso na origem
Desse modo, inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência analógica
da Súmula n. 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada”).
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.110.172/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
15/12/2022;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.989.881/MG,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 1.767.078/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
29/9/2022.
IV - Arts. 242, § 1o, e 248, §§ 2o e 4o, do CPC
Alega a recorrente nulidade da citação por ter sido entregue em complexo
empresarial, em prédio diverso, por preposto do grupo BRADESCO.
Documento eletrônico VDA53225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: 283b105c-0511-4f3b-b1cb-0e7dc504fc4d

O Tribunal de origem concluiu pela validade da citação com base nas
premissas fáticas de recebimento pelo CDI do complexo “Cidade de Deus”,
inexistência de recusa e aplicabilidade do
§ 4o, do CPC.
art. 248,
Confira-se trecho do acórdão (fl. 349):

Da análise dos autos, verifica-se que a correspondência contendo a citação do
Fundo apelado foi recebida por preposto do Bradesco (evento 10, AR1), no endereço
constante da inicial, porém em edifício diverso (edifício cinza).
Todavia, como dito, a administradora do Fundo requerido é uma empresa do
grupo Bradesco, também sediada no complexo localizado na Cidade de Deus, matriz
da instituição financeira e das demais empresas a ela vinculadas, fato que consta em
seu sítio eletrônico1.
Consta, ainda, que a correspondência foi recebida no "CDI" do complexo
empresarial, ou seja, no centro de distribuição interno do Bradesco, setor responsável
pela triagem e encaminhamento das correspondências aos respectivos destinatários,
dentre os quais se encontra a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
administradora do Fundo de Investimentos.
Dito isso, tem-se que o
§ 4o, do CPC prevê que "nos condomínios
art. 248,
edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado
a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente".
Ora, em se tratando de um complexo em que se encontram várias empresas do
grupo Bradesco, dentre as quais a BEM Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, tendo a correspondência sido recebida por preposto com poderes para
tanto - o que se presume, por ser lotado no CDI, não há que se falar em nulidade da
citação.

Rever tal entendimento demandaria o reexame das premissas fático-
probatórias delineadas no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a
aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA53225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: 283b105c-0511-4f3b-b1cb-0e7dc504fc4d

É o voto.
Documento eletrônico VDA53225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: 283b105c-0511-4f3b-b1cb-0e7dc504fc4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.895.909 / SC
Número Registro: 2025/0109711-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016665620218240038
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: FABIANA DE ARAUJO HARDT
ADVOGADO
: EVANDRO DA FONSECA LEMOS JUNIOR - SC019371
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
24/02/2026
02/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54621201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:05
Código de Controle do Documento: c74992a3-4eb8-4e9c-9a33-2bbc638c515d

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:05
Código de Controle do Documento: c74992a3-4eb8-4e9c-9a33-2bbc638c515d